Tribunal: TJMT
Processo: 1077479-72.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077479-72.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que desproveu o recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do requerido, reduzindo o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, mas mantendo o reconhecimento da possibilidade de arbitramento proporcional em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade, erro de fato, julgamento extra petita, inadequação da via eleita, desconsideração de cláusulas contratuais e termos de quitação, ausência de fundamentação quanto ao quantum, equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e dissenso jurisprudencial, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à alegada inadequação da via eleita diante de contrato e termos de quitação; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à cláusula de êxito como condição suspensiva (art. 125 do CC) e à inexistência de proveito econômico; (v) analisar se o acórdão deixou de enfrentar cláusulas contratuais específicas e eventual serviço não remunerado; (vi) aferir se há ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado; (
vii
) examinar eventual omissão quanto à aplicação do art. 86 do CPC; e (
viii
) apurar se a alegada divergência com julgado da mesma Câmara configura vício sanável por embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para reexame de fatos,
revaloração
de prova ou rediscussão do mérito sob inconformismo da parte.

O enquadramento jurídico das consequências da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com reconhecimento do arbitramento proporcional de
honorários pelos atos efetivamente praticados, constitui aplicação do direito aos fatos debatidos e não configura julgamento extra petita nem “decisão surpresa” de natureza revisional.

A existência de contrato e de termos de quitação/renúncia não impede, por si, o arbitramento proporcional quando a controvérsia decorre da resilição unilateral antes da conclusão do trabalho, sendo suficiente o enfrentamento da tese quando o acórdão define a solução jurídica para a hipótese.

Cláusula de remuneração condicionada ao êxito (art. 125 do CC) não exclui automaticamente a remuneração proporcional por serviços efetivamente prestados quando há ruptura unilateral imotivada sem disciplina específica para a hipótese, sob pena de esvaziamento da contraprestação e enriquecimento sem causa.

Discussões sobre alcance de termos de quitação, interpretação de cláusulas contratuais (inclusive 6.6, 6.7 e 6.8) e identificação de atos/serviços supostamente não remunerados demandam reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via integrativa.

A motivação do
quantum
atende ao dever de fundamentação quando o acórdão mantém o arbitramento com base na atividade desempenhada e ajusta o valor por proporcionalidade e razoabilidade, dentro da moldura do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, não se configurando omissão pelo simples dissenso quanto ao critério adotado.

A redução do valor arbitrado, em demanda de natureza estimativa, não implica automaticamente sucumbência recíproca nem impõe, por si só, redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC), quando preservado o reconhecimento do direito principal ao arbitramento.

Alegação de divergência com julgado proferido em processo distinto não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração, pois a contradição relevante é interna ao próprio acórdão embargado.

O dever de fundamentação se cumpre com a indicação de motivos suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todas as alegações e a menção expressa a cada dispositivo indicado para fins de prequestionamento, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios admite o arbitramento proporcional de honorários pelos atos efetivamente praticados, com fundamento no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, ainda que haja cláusula de êxito, quando inexistente previsão específica para a ruptura imotivada.

3. A alegação de divergência com julgado distinto não configura contradição interna apta a justificar embargos de
declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, e 86; CC,
arts
. 125 e 320; Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1077479-72.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do requerido, reduzindo o
quantum
arbitrado, mantendo, contudo, o reconhecimento da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. 343146383).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro de fato, notadamente ao (i) embasar o julgamento em premissa fática equivocada, com lacuna na análise documental, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) incorrer em decisão extra petita, por suposta “natureza revisional” e extrapolação dos limites objetivos da lide; (
iii
) não enfrentar adequadamente a alegada inadequação da via eleita diante da existência de contrato expresso e de termos de quitação/renúncia; (
iv
) desconsiderar a cláusula contratual que condicionaria o pagamento ao êxito, apontada como condição suspensiva (art. 125 do CC), bem como a inexistência de proveito econômico; (v) não enfrentar a redação e o alcance dos termos de quitação e as cláusulas contratuais pertinentes à forma de remuneração (inclusive cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8), tampouco esclarecer qual serviço/ato teria permanecido sem remuneração; (vi) não fundamentar de modo suficiente o critério e a base adotados para o quantum arbitrado; (
vii
) desconsiderar a alegada necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86 do CPC; e (
viii
) por fim, aponta “decisão conflitante proveniente desta mesma 4ª Câmara de Direito Privado”, em caso que afirma ser idêntico, referindo o proc. 1025687-84.2022.8.11.0041, para sustentar a necessidade de efetiva análise documental e fática. Ao final, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, e reforça o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais
(Id. 345268379).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (I
d. 346555398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegação de julgamento extra petita não prospera. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer, nos termos da fundamentação lançada, que, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é juridicamente possível o arbitramento proporcional de honorários pelos atos efetivamente praticados, com suporte no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, afastando-se, por conseguinte, a tese de que o pedido estaria restrito a uma suposta “perda de chance de êxito futuro” ou de que haveria “decisão surpresa” de natureza revisional. O enquadramento jurídico conferido pelo órgão julgador às consequências da resilição contratual não configura extrapolação dos limites objetivos da demanda, tampouco implica revisão contratual de ofício, mas, sim, aplicação do direito aos fatos debatidos e às teses deduzidas no processo, em fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

A suposta inadequação da via eleita, diante da existência de contrato e de termos de quitação, também não revela omissão. A decisão colegiada reconheceu a existência de contratação e considerou a controvérsia instalada após a rescisão unilateral, assentando a possibilidade de arbitramento proporcional à atividade desempenhada, de modo que o inconformismo do embargante diz respeito ao mérito do entendimento adotado, e não à ausência de enfrentamento da tese. Como se sabe, a via
aclaratória
não se presta à rediscussão do juízo de valor externado no acórdão, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente demonstrados.

No mesmo sentido, não se verifica omissão quanto à alegada condição suspensiva e à ausência de proveito econômico. O embargante sustenta que a remuneração estaria condicionada ao êxito e que, inexistindo recuperação de crédito, não haveria direito à verba, invocando o art. 125 do Código Civil. Todavia, o acórdão enfrentou a premissa central da causa ao reconhecer que a resilição unilateral do contrato, antes da conclusão do trabalho e sem previsão específica de remuneração para a hipótese de ruptura imotivada, não afasta, por si só, a possibilidade de fixação proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de esvaziamento indevido da contraprestação e de enriquecimento sem causa do tomador do serviço. Assim, ainda que a parte discorde do resultado, não se identifica lacuna decisória apta a ser suprida por embargos de declaração.

Também não há omissão ou obscuridade quanto aos termos de quitação e às cláusulas contratuais (inclusive 6.6, 6.7 e 6.8), nem quanto à alegação de que o acórdão não teria esclarecido qual ato/serviço restou sem remuneração.

O que se extrai do recurso é a pretensão de
revaloração
da prova documental e de substituição do critério decisório adotado pelo Colegiado, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC. A propósito, a invocação do art. 320 do Código Civil e de princípios de probidade e boa-fé, embora pertinente à argumentação defensiva, não transmuda embargos de declaração em sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, sobretudo quando o acórdão já enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente à conclusão adotada.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao quantum arbitrado. O embargante afirma que “da leitura do acórdão não é possível extrair qual o fundamento utilizado neste caso concreto para arbitramento dos honorários”, sustentando violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Entretanto, o acórdão embargado não se limita a um comando genérico: ele reduz o valor fixado na origem e mantém o arbitramento com base na atividade desempenhada, em juízo de proporcionalidade e razoabilidade, dentro da moldura do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, o que atende ao dever constitucional e legal de motivação. A divergência da parte quanto ao critério ou à extensão da motivação, por si só, não caracteriza omissão, tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes para que se proceda a nova apreciação do mérito.

No tocante à insurgência relativa ao art. 86 do CPC, não se verifica contradição ou omissão. O embargante sustenta a necessidade de distribuição do ônus sucumbencial em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sob pena de contrariedade à norma.

Ocorre que o acórdão, ao manter o reconhecimento do direito ao arbitramento e apenas ajustar o quantum, não reconheceu hipótese típica de sucumbência recíproca a impor rateio, sendo certo que eventual discrepância entre o valor postulado e o valor arbitrado, em demandas de natureza estimativa, não implica, automaticamente, divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. Assim, novamente, o que se pretende é a reforma do entendimento adotado, e não o saneamento de vício do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao item XI, no qual o embargante aponta “decisão conflitante proveniente desta mesma 4ª Câmara de Direito Privado”, afirmando tratar-se de caso idêntico (proc. 1025687-84.2022.8.11.0041), igualmente não se identifica vício a ser sanado.

A mera referência a julgamento que a parte reputa divergente — sem demonstração, nesta via integrativa, de identidade fático-probatória e sem que se trate de contradição interna
do próprio acórdão embargado — não configura omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. Eventual dissenso jurisprudencial, quando existente, resolve-se pelos meios processuais próprios, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito sob o argumento de “conflito” entre julgados. Ademais, a contradição que autoriza
aclaratórios
é a interna — entre fundamentos e dispositivo ou entre premissas decisórias —, e não a suposta contrariedade entre decisões proferidas em processos distintos.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorra algum vício passível de esclarecimento, não se prestando os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, a rediscutir matéria já apreciada fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026